Tribunal: TJBA
Processo: 8082160-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082160-93.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DERNESSON DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s): CAMILA FACIN registrado(a) civilmente como CAMILA FACIN APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR AFASTADA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DERNESSON DOS SANTOS FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu a ação ordinária, sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva do Município de Salvador, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Na origem, a ação buscava a anulação das questões 33, 34, 35, 36 e 37 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, regido pelo Edital nº 001/2019, sob a alegação de erro material grosseiro, pleiteando a reclassificação do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se a banca examinadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV), deve ser incluída no feito como litisconsorte passivo necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município de Salvador, enquanto ente responsável pela abertura, regulamentação e disciplina do concurso público, possui legitimidade passiva para responder à ação, pois a gestão do certame lhe compete. A banca examinadora FGV, encarregada da elaboração, aplicação e correção das provas, deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, dado que a demanda envolve questionamento sobre a formulação das questões objetivas. O próprio Município de Salvador, em sua contestação, não suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, reforçando sua vinculação ao certame. A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de litisconsórcio entre o ente público organizador do concurso e a instituição responsável pela execução do certame, nos casos em que há impugnação de critérios de avaliação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público responsável pela abertura e regulamentação do concurso público possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que questionam aspectos do certame. A instituição examinadora contratada para a execução da prova deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, quando a controvérsia envolver a elaboração e correção de questões do concurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 321. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5035848-87.2019.4.04.7100, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082160-93.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DERNESSON DOS SANTOS FERNANDES e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .